Tribunal: STJ
Processo: 1402867-05.2022.8.12.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 167478 - MS(2022/0209635-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: JOSE THADEU MARQUES MOREIRA FILHO
ADVOGADOS
: TIAGO VINICIUS RUFINO MARTINHO - MS014135
EDMILSON CARLOS ROMANINI FILHO - MS020894
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO.
AMBIGUIDADE.
VÍCIO
NÃO
CONSTATADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade
de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. Na hipótese, conforme se ponderou na sessão de julgamento, seria
temerário estender o alcance da determinação do acórdão sobre a
decisão de pronúncia superveniente, a qual não havia sido juntada aos
autos e extrapolava os limites cognitivos do recurso em habeas corpus,
uma vez que não havia sido debatida no ato coator do Tribunal de
origem, nem no recurso dirigido a este Superior Tribunal. Na ocasião, a
maioria do colegiado optou por não avançar prematuramente na
declaração de nulidade da pronúncia, mas deixar a cargo das instâncias
ordinárias a avaliação da repercussão do reconhecimento da
inadmissibilidade das cartas psicografadas.
3. Assim, não se identifica a ambiguidade apontada pelo embargante,
uma vez que os efeitos da declaração de inadmissibilidade das provas
Documento eletrônico VDA55902413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 773f8673-8e6a-4026-9e2b-23454bcbc241

sobre a pronúncia ainda dependerão da avaliação a ser feita pelas
instâncias ordinárias. Apenas para resguardar a defesa quanto à
preocupação que externou, registra-se que, caso haja alguma alteração
no teor da pronúncia, naturalmente deverá ser oportunizado novo
recurso, a fim de que o novo conteúdo do ato decisório possa ser
adequadamente impugnado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 773f8673-8e6a-4026-9e2b-23454bcbc241

EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 167478 - MS(2022/0209635-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: JOSE THADEU MARQUES MOREIRA FILHO
ADVOGADOS
: TIAGO VINICIUS RUFINO MARTINHO - MS014135
EDMILSON CARLOS ROMANINI FILHO - MS020894
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO.
AMBIGUIDADE.
VÍCIO
NÃO
CONSTATADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade
de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. Na hipótese, conforme se ponderou na sessão de julgamento, seria
temerário estender o alcance da determinação do acórdão sobre a
decisão de pronúncia superveniente, a qual não havia sido juntada aos
autos e extrapolava os limites cognitivos do recurso em habeas corpus,
uma vez que não havia sido debatida no ato coator do Tribunal de
origem, nem no recurso dirigido a este Superior Tribunal. Na ocasião, a
maioria do colegiado optou por não avançar prematuramente na
declaração de nulidade da pronúncia, mas deixar a cargo das instâncias
ordinárias a avaliação da repercussão do reconhecimento da
inadmissibilidade das cartas psicografadas.
3. Assim, não se identifica a ambiguidade apontada pelo embargante,
uma vez que os efeitos da declaração de inadmissibilidade das provas
sobre a pronúncia ainda dependerão da avaliação a ser feita pelas
Documento eletrônico VDA55902796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:00
Código de Controle do Documento: 843a1938-dd6f-44d5-ac0c-f162826a9e66

instâncias ordinárias. Apenas para resguardar a defesa quanto à
preocupação que externou, registra-se que, caso haja alguma alteração
no teor da pronúncia, naturalmente deverá ser oportunizado novo
recurso, a fim de que o novo conteúdo do ato decisório possa ser
adequadamente impugnado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos
JOSÉ THADEU MARQUES MOREIRA FILHO
declaratórios contra o acórdão de fls. 898-941.
Em suas razões, o embargante aduz, em síntese, que a decisão é ambígua
quanto aos seus efeitos sobre a decisão de pronúncia superveniente.
Afirma, quanto ao uso das cartas psicografadas, que “a pronúncia
admitiu, valorou, mencionou expressamente e utilizou esses elementos para
fundamentação e conclusão, estando absolutamente contaminada” (fl. 957).
Assere que, “Quando do julgamento deste RHC, os Exmos. Ministros
Sebastião Reis Júnior e Carlos Pires Brandão votaram pela determinação da
nulidade da pronúncia, a fim de assegurar novo pronunciamento sem qualquer
contaminação pelos elementos inadmissíveis, enquanto o Exmo. Ministro Relator
na companhia dos Exmos. Ministros Saldanha Palheiro e Og Fernandes formaram
maioria para determinar as instâncias ordinárias promover os ajustes necessários
na referida decisão” (fl. 957).
Argumenta que “A promoção de ajustes na decisão pelo juízo
pronunciante, sem a declaração de nulidade da pronúncia cria dúvidas sobre as
consequências desses ajustes, e como seriam feitos, pois haverá alteração na
fundamentação, o que naturalmente cria para a defesa a possibilidade de
impugnação da sentença através de novo recurso, o que criaria situação sui generis,
já que não houve a expressa declaração de nulidade da pronúncia anterior. Pior
ocorreria se feitas tais retificações não fosse admitido novo recurso pelos
defensores. Assim, a melhor solução, até para que se evite novos recursos para
tratar desse assunto, é a declaração de nulidade da pronúncia para que o juízo
Documento eletrônico VDA55902796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:00
Código de Controle do Documento: 843a1938-dd6f-44d5-ac0c-f162826a9e66

sentenciante realize nova análise dos autos após os devidos desentranhamentos
sem a contaminação dos elementos inadmissíveis, e que seja oportunizado as
defesas a devida impugnação recursal se necessário.” (fl. 957).
Conclui que “a declaração de nulidade da sentença de pronúncia sanaria
a ambiguidade permitindo-se novo pronunciamento do juízo de primeiro grau,
garantindo-se também as defesas a insurgência recursal adequada em caso de
sentença de pronúncia, que fatalmente, teria outra fundamentação” (fl. 958).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, diante da notícia de superveniência da decisão de
pronúncia, a decisão embargada registrou o seguinte (fl. 941):
Diante da notícia de que sobreveio decisão de pronúncia do
acusado (pendente de julgamento de recurso em sentido estrito),
caberá às instâncias ordinárias avaliar a repercussão da
inadmissibilidade das provas acima mencionadas sobre a referida
decisão e promover os eventuais ajustes que se fizerem
necessários, de tal modo que a carta psicografada seja excluída do
processo e vedadas quaisquer referências a ela, tanto como
argumentos quanto como prova dos fatos.
VIII. Dispositivo
À vista do exposto, dou provimento ao recurso ordinário em
, a fim de declarar a
habeas corpus
inadmissibilidade da carta
juntada aos autos,
psicografada
bem como das provas
, em razão da
relacionadas a atos de psicografia
inidoneidade
de tais meios de prova, cuja identificação e
epistêmica
desentranhamento caberão ao Juízo de primeiro grau, à luz das
diretrizes constantes da fundamentação supra.

Documento eletrônico VDA55902796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:00
Código de Controle do Documento: 843a1938-dd6f-44d5-ac0c-f162826a9e66

Conforme ponderei na sessão de julgamento, seria temerário estender o
alcance da determinação do acórdão sobre a decisão de pronúncia superveniente, a
qual não havia sido juntada aos autos e extrapolava os limites cognitivos do
recurso em habeas corpus, uma vez que não havia sido debatida no ato coator do
Tribunal de origem, nem no recurso dirigido a este Superior Tribunal.
Na ocasião, a maioria do colegiado optou por não avançar
prematuramente na declaração de nulidade da pronúncia, mas deixar a cargo das
instâncias ordinárias a avaliação da repercussão do reconhecimento da
inadmissibilidade das cartas psicografadas.
Assim, não identifico a mencionada ambiguidade apontada pelo
embargante, uma vez que os efeitos da declaração de inadmissibilidade das provas
sobre a pronúncia ainda dependerão da avaliação a ser feita pelas instâncias
ordinárias.
Apenas para resguardar a defesa quanto à preocupação que externou,
registro que, caso haja alguma alteração no teor da pronúncia, naturalmente deverá
ser oportunizado novo recurso, a fim de que o novo conteúdo do ato decisório
possa ser adequadamente impugnado.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:00
Código de Controle do Documento: 843a1938-dd6f-44d5-ac0c-f162826a9e66

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2022/0209635-2
RHC 167.478 / MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00081914920098120021 00082335420168120021 14028670520228120000
1402867052022812000050000 81914920098120021 82335420168120021
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JOSE THADEU MARQUES MOREIRA FILHO
ADVOGADOS
: TIAGO VINICIUS RUFINO MARTINHO - MS014135
EDMILSON CARLOS ROMANINI FILHO - MS020894
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: GILSON MARTINS DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSE THADEU MARQUES MOREIRA FILHO
ADVOGADOS
: TIAGO VINICIUS RUFINO MARTINHO - MS014135
EDMILSON CARLOS ROMANINI FILHO - MS020894
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54252455154804=1:0452@
2022/0209635-2 - RHC 167478 Petição : 2025/0107933-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:31
Código de Controle do Documento: 8432D590-B1D7-4A78-ACE3-D0BC0066475A